Tribunal: TJDFT
Processo: 0756187-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756187-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: WESLEY ALVES BARROS PEREIRA AUTORIDADE: DELEGADO DA 33a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente habeas corpus busca a concessão de medida liminar para “que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, de forma a impedir que a autoridade coatora adote medidas cautelares pessoais ou reais sem que antes haja o exercício do contraditório e a supervisão judicial”, bem como requer que o salvo-conduto alcance os endereços residencial e comercial do paciente, impedindo futuras buscas e apreensões, entretanto, o impetrante deixou de instruir o presente writ com cópia do feito originário ou mesmo elementos mínimos capazes de fundamentar seus relatos, ônus que lhe recaía no intuito de comprovar suas alegações. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia dos autos, incluindo o número do inquérito policial gerado no Pje, sob pena de ser negado seguimento. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2025 16:30:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator